Tribunal: TJDFT
Processo: 0754220-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0754220-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIANE DAITSCHMAN, KALU ACHE APB LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da execução fiscal (processo no 0005317-68.2004.8.07.0001) ajuizada pelo agravante contra ELIANE DAITSCHMAN E KALU ACHE APB LTDA, pela qual indeferidos os pedidos de declaração de fraude à execução e de penhora sobre imóvel. Tendo em vista que, na hipótese de eventual provimento do recurso, BRUNA KAC DE ALENCAR, filha da executada ELIANE DAITSCHMAN e proprietária do imóvel em questão, pode ter seu patrimônio afetado, necessária sua intimação para, querendo, ingressar nos autos deste agravo de instrumento para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se pessoalmente BRUNA KAC DE ALENCAR, inscrita no CPF n. 873.662.829-87, no endereço informado pelo DISTRITO FEDERAL “R PROF PEDRO VIRIATO SOUZA AP 2001/2019, MOSSUNGU, CURITIBA/PR, CEP.: 81200-100" para, caso queira, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora